Tribunal: TJDFT
Processo: 0705307-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705307-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação apresentada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra a decisão da MM. Juíza da 2a Vara Criminal de Ceilândia, que indeferiu o pedido de produção antecipada de provas nos autos da ação penal que move em desfavor de BRENA RODRIGUES CALDAS, JOÃO BATISTA DOURADO DOS SANTOS e JOHNNY DOS REIS DOURADO pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal, por três vezes. Colhidas as informações, o juízo reclamado noticiou a reconsideração da decisão, “já que a medida atende aos interesses do Estado e tem por finalidade garantir a efetividade do processo, bem como respalda o princípio da economia processual” (ID 33073549). Instado a se manifestar na origem, o il. Representante ministerial afirmou não ter mais interesse no prosseguimento da reclamação (ID 116894207). Ante a perda superveniente do objeto, NÃO CONHEÇO da reclamação. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 5 de abril de 2022 13:40:32. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator